Tribunal: TJMT
Processo: 1001653-37.2019.8.11.0013
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001653-37.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RITA INACIO BARBOSA - CPF: 497.896.352-49 (APELADO), ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO - CPF: 607.806.221-20 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0074-04 (APELANTE), RITA INACIO BARBOSA - CPF: 497.896.352-49 (APELANTE), ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO - CPF: 607.806.221-20 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –

AUXÍLIO DOENÇA E CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ACIDENTE DE TRABALHO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE –– POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI N.° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – CONSTATADA – AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO – TERMO INICIAL – DATA DE CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – TEMA N.° 862 DO STJ – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.° 810 DO STF E N.° 905 DO STJ –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 85, § 4°, II, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS PROVIDOS.

1. De acordo com o artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

2. Reconhecido por prova pericial que a incapacidade da parte Apelante é suscetível de reabilitação, não é possível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez.

3. Comprovada a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência de sequelas de acidente de trabalho, faz jus a segurada à concessão do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei n.° 8.213/91.

4.
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, Tema n.° 862, o termo inicial
para implantação do Auxílio-acidente deve corresponder à data em que o benefício de auxílio-doença foi cessado
.

5. No cumprimento do julgado, necessária a observância dos temas n°. 810 do STF e n.° 905 do STJ.

6. A fixação da verba honorária deverá observar o disposto no artigo 85, § 4°, inciso II, do CPC, por se tratar de hipótese em análise de sentença ilíquida.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos n.° 1001653-37.2019.811.0013, julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 143764663):

“RITA INÁCIO BARBOSA, já qualificada, ajuizou a presente ação para concessão de benefício previdenciário de auxílio doença combinado com aposentadoria por invalidez, em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS sustentando que se fazem presentes os requisitos fáticos e legais para procedência do pedido.

Citado, o INSS apresentou contestação pugnando pela improcedência do pedido contido na inicial.

Prova pericial juntada aos autos.

É o relatório. Decido.

A lide apresenta como causa de pedir a suspensão administrativa do benefício auxílio-doença pela parte ré, sendo que um dos pedidos é a concessão do próprio benefício de auxílio-doença e o outro é de concessão de aposentadoria por invalidez, então decorrente.

Tendo em vista que o laudo médico ao responder o requisito no 5, afirma que o autor tem incapacidade total e permanente.

Neste contexto, constata-se que a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez requer, segundo o artigo 42, combinado com artigo 25, a, da Lei 8.213/91, a condição de segurado, período de carência similar ao do auxílio-doença, equivalendo a doze contribuições mensais, e a constatação de incapacidade insuscetível de reabilitação. Independe, para sua concessão, de o segurado já estar em gozo de auxílio-doença.

Já o auxílio-doença depende do impedimento para o trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, enquanto durar a incapacidade, nos termos do art. 59 do mesmo diploma legal. De acordo, então, com as alegações das partes e com a prova constante dos autos, verifica-se que a requerente é portadora de doença incapacitante para o trabalho, de forma definitiva, fato que não foi contraditado pelo INSS, bem como é segurada diante das provas documentais acostadas.

Com efeito, o laudo médico é claro a respeito da incapacidade. É viável, portanto, o acolhimento da pretensão de aposentadoria por invalidez, eis que foi demonstrada a condição de segurado e a existência de incapacidade insuscetível de reabilitação.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando a fase de conhecimento para condenar o réu à concessão de benefício de auxílio doença ao autor a partir da data que cessou o pagamento pela via administrativa (13/03/2017), calculado na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal, que converto para aposentadoria por invalidez.

Referido benefício deverá ser acrescido de atualização, remuneração do capital e compensação da mora através dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula 204, STJ).

Condenar o réu a pagar os honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo em 10% sobre o valor do débito, observando-se o entendimento da Súmula 111 do STJ, de que os honorários somente incidem sobre as parcelas vencidas até a prolação da sentença.

Injustificado o reexame necessário, face ao valor da condenação e os demais consectários não excederem o montante estipulado pelo art. 496, § 3o do CPC.

Transitado em julgado, proceda-se o arquivamento do feito com as cautelas de estilo.

P.R.I.C..”

Em suas razões recursais, a autarquia previdenciária sustenta que a sentença
a quo
equivocou-se ao conceder o auxílio-doença à segurada, com posterior conversão para aposentadoria por invalidez, pois foi comprovada nos autos a reabilitação da parte apelada, para o exercício de outra função, dentro dos limites de suas capacidades, na própria empresa.

Argumenta que, uma vez verificada a reabilitação da segurada, ainda que não possa mais exercer a atividade anterior, torna-se incabível a percepção de auxílio-doença, assim como aposentadoria por invalidez.

Por essas razões, requer a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais (ID. 143764669).

A segurada RITA INÁCIO BARBOSA interpôs RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVO, postulando, em caso de provimento do apelo interposto pela autarquia previdenciária, a reforma da sentença para conceder auxílio-acidente por acidente de trabalho.

Aduz que requereu, na inicial, a concessão de auxílio-acidente, porém o juízo singular julgou pedido diverso, concedendo auxílio-doença, posteriormente convertido em aposentadoria por invalidez.

Verbera que se encontram preenchidos os requisitos legais para o benefício pleiteado, uma vez que comprovada a redução de sua capacidade laborativa, em decorrência das sequelas oriundas da consolidação das lesões ocasionadas pelo acidente de trabalho.

Com base em tais argumentos, requer a concessão de auxílio-acidente, desde o dia imediatamente posterior à data de cessação do auxílio-doença (ID. 143764672).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 143764674).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar-se, por não verificar a existência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 144906172).

É o relatório.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, e RECURSO DE APELAÇÃO ADEVISO, interposto por RITA INÁCIO BARBOSA, contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos n.° 1001653-37.2019.811.0013, julgou procedentes os pedidos iniciais para conceder auxílio-doença e, posteriormente, convertê-lo em aposentadoria por invalidez.

Extrai-se dos autos que RITA INÁCIO BARBOSA ajuizou “
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA”
em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, requerendo (ID. 143752265):

“1) O recebimento e o deferimento da presente petição inicial;

2) O deferimento da Gratuidade da Justiça, pois a parte Autora não tem condições de arcar com as custas processuais sem o prejuízo de seu sustento e de sua família;

3) A citação do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, para, querendo, apresentar defesa;

4) A produção de todos os meios de prova, principalmente pericial, documental e testemunhal. Com relação à última, REQUER seja observada a Resolução no 1.488/98 e o Parecer no 10/2012 do Conselho Federal de Medicina;

5) A não realização de audiência de conciliação ou de mediação, pelas razões acima expostas;

6) O julgamento da demanda com TOTAL PROCEDÊNCIA, condenando o INSS a conceder e implantar o benefício de auxílio-acidente a autora, a contar de 13/03/2017, dia imediatamente posterior à cessação do auxílio-doença NB 616.507.824-2, pagando as parcelas vencidas e vincendas, monetariamente corrigidas desde o respectivo vencimento e acrescidas de juros legais e moratórios, incidentes até a data do efetivo pagamento.

7) A condenação do réu aos ônus da Sucumbência”.

Conforme narrado na exordial, a segurada sofreu acidente de trabalho no dia 27.10.2016, que resultou na amputação traumática do segundo e terceiro dedos da mão esquerda (CID10 S62, S68.1 e T87.3), motivo pela qual percebeu auxílio-doença acidentário até 12.03.2017, quando foi administrativamente cessado pela autarquia previdenciária.

Infere-se, ainda, da descrição fática, que mesmo existentes sequelas consolidadas, que reduziram a capacidade da segurada, a autarquia previdenciária deixou de conceder auxílio-acidente.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, tendo a
expert
constatado a incapacidade laborativa total e permanente da segurada para o exercício da atividade anteriormente exercida, bem como para quaisquer atividades insalubres que necessitem de perícia nas mãos (ID. 143764655).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, concedeu o benefício de auxílio-doença à segurada, a partir da data em que foi cessado administrativamente, convertendo-o, após, em aposentadoria por invalidez (ID. 143764663).

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Como é sabido, o benefício de aposentadoria por invalidez tem previsão no artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, que prevê a concessão quando, presentes a qualidade de segurado e carência exigida, for comprovada a condição de incapacidade e impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência,
in verbis
:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Ainda, consoante o artigo 59, o auxílio-doença será devido ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

§ 2o Não será devido o auxílio-doença para o segurado recluso em regime fechado.

§ 3o O segurado em gozo de auxílio-doença na data do recolhimento à prisão terá o benefício suspenso.

§ 4o A suspensão prevista no § 3o deste artigo será de até 60 (sessenta) dias, contados da data do recolhimento à prisão, cessado o benefício após o referido prazo.

§ 5o Na hipótese de o segurado ser colocado em liberdade antes do prazo previsto no § 4o deste artigo, o benefício será restabelecido a partir da data da soltura.

§ 6o Em caso de prisão declarada ilegal, o segurado terá direito à percepção do benefício por todo o período devido.

§ 7o O disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o e 6o deste artigo aplica-se somente aos benefícios dos segurados que forem recolhidos à prisão a partir da data de publicação desta Lei.

§ 8o O segurado recluso em cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto terá direito ao auxílio-doença.

In casu
, não há dúvidas quanto à qualidade de segurada da parte Apelante, fato reconhecido, inclusive, pela própria Autarquia ao conceder o auxílio-doença administrativamente, conforme comprovam os documentos constantes dos autos (ID. 143752272).

No que tange à carência, novamente importante registrar a concessão do benefício na via administrativa, o que implica em reconhecimento do cumprimento das exigências legais.

Além disso, em se tratando de lesão e sequelas incapacitantes decorrentes de acidente de trabalho ou doença ocupacional a ele equiparado, conforme destacado na perícia médica, não se exige o atendimento de carência mínima, consoante disposição do artigo 26, inciso II, da Lei n.° 8.213/91:

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”.

A respeito da incapacidade para o exercício das atividades habituais e do trabalho, conforme já mencionado, a perita nomeada pelo juízo
a quo
atestou a incapacidade total e permanente, para as atividades laborais anteriormente exercidas, nos seguintes termos (ID. 143764655):

“(...)

A autora apresenta quadro de amputação traumática a nível da falange medial do segundo dedo e da falange distal do terceiro dedo da mão esquerda. Tais lesões são decorrentes de acidente ocorrido no trabalho com uma máquina destopadeira. Desde então apresenta limitações para desenvolver sua função como operadora de máquina destopadeira, sendo então realocada para outro setor.

Ao exame físico foi observado os cotos amputados no segundo e terceiro dedo da mão esquerda, com amplitude de movimentos da mão preservados.

Concluo que se trata de incapacidade total e permanente, para as atividades laborais anteriormente exercidas, bem como para quaisquer atividades insalubres que necessitem de perícia nas mãos.” (Grifo nosso)

No entanto, apesar de reconhecer a incapacidade total e permanente da parte Apelante para o exercício das atividades anteriormente exercidas, ao responder os quesitos apresentados pelas partes, a perícia médica salientou a reabilitação da segurada e, inclusive, sua realocação em outro setor da unidade empregatícia. Veja-se (ID. 143764655):

“(...)16. Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há incapacidade?

Totalmente para as atividades laborais anteriormente exercidas, bem como para quaisquer atividades insalubres que necessitem de perícia nas mãos.

17. Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há capacidade?

Poderá desenvolver atividades laborais que não sejam insalubres e que não necessitem de perícia da mão afetada.

18. A incapacidade é definitiva ou temporária?

Permanente.

19. Se temporária, há elementos que possibilitem estimar o tempo de recuperação? Apontar os elementos e a data aproximada de recuperação, se for o caso.

Prejudicado.

20. Se definitiva, é passível de ser reabilitado para outra função que lhe garanta a subsistência?

Sim. Atualmente já foi realocada para outra função dentro da empresa
”. (Grifo nosso).

Como se vê, apesar de reconhecer a incapacidade total e permanente para o exercício da atividade anteriormente desenvolvida,
a
expert
foi enfática quanto à possibilidade de reabilitação da segurada que, inclusive, já ocorreu
.

Ora, com a realocação da segurada para o exercício de outra atividade dentro da empresa falece um dos requisitos para configurar o recebimento de aposentadoria por invalidez, na medida em que o artigo 42, da Lei 8.213/91, já transcrito, dispõe que a incapacidade deve ser insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Desse modo, conclui-se que a parte apelada não faz jus à percepção da aposentadoria por invalidez, tendo em vista que foi verificada a suscetibilidade de reabilitação.

DO RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVO INTERPOSTO POR RITA INÁCIO BARBOSA

De acordo com o relatado, insurge-se a segurada, de forma adesiva, postulando pela concessão do benefício de auxílio-acidente, ao argumento de que houve redução de sua capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Com efeito, o auxílio-acidente está previsto no artigo 86, da Lei n.° 8.213/91, e será concedido, em caráter indenizatório, ao segurado que apresente redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência da consolidação de lesões advindas de acidente de qualquer natureza,
in verbis:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4o A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

Na hipótese, conforme pode ser observado nos autos, a redução da capacidade da parte apelante é inconteste, tanto que sua reabilitação ocorreu em atividade diversa da anteriormente exercida.

Nesse passo, vale pontuar que a perícia médica oficial estabeleceu criteriosamente a redução da capacidade funcional da segurada, inclusive com a delimitação dos percentuais. Eis os trechos relevantes (ID. 143764655):

“1. De acordo com as alegações trazidas aos autos, a Sra. Rita Inácio Barbosa é acometida de patologia ortopédica oriunda de acidente de trabalho (vide CAT), conforme comprovam os atestados e laudos deste processo. Baseado nestes documentos, diga o Dr(a). Perito qual o quadro de enfermidades que sofre/sofreu a Sra. Rita Inácio Barbosa?

Sim. Amputação traumática a nível da falange medial do segundo dedo e da falange distal do terceiro dedo da mão esquerda.

2. Considerando a profissão manual da autora de Operadores de máquinas de desdobramento da madeira (destopadeira), necessitando confeccionar, restaurar, embalar, transportar e montar os produtos, conforme descrição da CBO5 descrita na CAT (7731-10) (7731: Operadores de máquinas de desdobramento da madeira Descrição Sumária 7731-10 - Operador de serras no desdobramento de madeira Artífice de serra, Operador de máquina de serrar, Operador de serra elétrica, Operador de serra esquadrejadeira, Operador de serra manual, Operador de serra mecânica, Operador de serra vertical automática) e considerando que os dedos da mão esquerda (especialmente os que foram mutilados) são essenciais para os movimentos de execução dos serviços, qual é a porcentagem de redução da capacidade laboral da autora, após o acidente?

Tabela do SUSEP:

Perda total do uso de um dos dedos indicadores 15%

Perda total do uso de um dos dedos mínimos ou um dos dedos médios 12%

Concluo que a perda funcional da mão esquerda foi de 27%

3. Considerando que houve a perda amputação traumática do segundo e terceiro dedos da mão esquerda, CID: S62/S68.1 /T87.3, do Periciando,
diga o Dr. Perito, se é possível considerar que após o período de incapacidade decorrente do acidente (reconhecido pelo Perito do INSS), permaneceram sequelas que ensejam alguma limitação
(diminuição/redução do potencial laborativo), ainda que em GRAU MÍNIMO, em decorrência da consolidação das lesões oriundas do acidente sofrido?

Sim. Há perda total da capacidade laboral anteriormente exercida pela autora.

4. Comparando-se a situação da autora com a de outros destopadores (Operadores de máquinas de desdobramento da madeira) que não sejam portadores das mesmas sequelas que ela, pode-se dizer que a autora se encontra em paridade de condições na disputa por uma vaga no mercado de trabalho?

Não”. (Grifo nosso).

Desse modo, presentes os requisitos legais, conclui-se ser necessária a reforma do ato sentencial para conceder o Auxílio-acidente à parte apelante.

O termo inicial para implantação do auxílio-acidente deve corresponder à data em que o benefício de auxílio doença foi cessado, consoante disposto no artigo 86, § 2°, da Lei n.° 8.213/91.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.729.555/SP – Tema 862, cujo acórdão foi publicado em 01.07.2021, fixou a seguinte tese: “
O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ
”.

Quanto à correção monetária, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1°-F da Lei n.° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.° 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese – Tema n.° 810:

“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

(RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (grifo nosso).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese – Tema n.° 905:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2
Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ”.

(STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018). (grifo nosso).

Consequentemente, no momento do cumprimento do julgado deverão ser observados os índices estabelecidos nos entendimentos fixados nos precedentes acima, considerando a natureza da condenação.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, o artigo 85, § 4o, do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo liquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação e ao recurso adesivo,

para reformar a sentença e conceder à segurada o benefício de auxílio-acidente
, com termo inicial a partir da data da cessação do auxílio-doença, observando-se, para fins de cumprimento do julgado, os Temas n.° 810 do STF e 905 do STJ, bem como para estabelecer que os honorários advocatícios sejam arbitrados na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4o, II, CPC.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022